Tribunal: TJES
Processo: 5000771-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Custas; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL
AGRAVADO: GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000771-25.2022.8.08.0000

Agravante: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

Agravado: GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, o embargante não aponta a existência de qualquer vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.

Com efeito, verifica-se que a decisão colegiada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

Sustenta a parte embargante/recorrente que o acórdão recorrido padece de vício que merece ser sanado, posto que apesar de este Relator ter reconhecido a impossibilidade de condicionar o cumprimento da CP ao prévio pagamento das custas, não dispensou a Autarquia do seu recolhimento.

Pois bem.

Analisando o acórdão ora atacado, observo que não há omissão, contradição ou vício a ser sanado.

Foi claramente fundamentado por este Relator, bem como pelos demais membros desta Turma, unanimemente, o entendimento de que seja permitida a devolução da CP ao Juízo Deprecante, extraindo-se certidão atualizada do débito com o seu envio ao Fisco para adoção das medidas pertinentes.

Ou seja, a adoção de medidas para sua exigibilidade não foi extinta (como pretende o ora embargante), mas sim devolvida para posteriores diligências acerca da questão de atualização e resolução do débito existente.

Deste modo, faz-se pertinente a manutenção do acórdão tal como foi proferido.

Assim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)